Tribunal: TJES
Processo: 5000335-30.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000335-30.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OTAVIO TOZE BARBOSA DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA POR ENGENHARIA SOCIAL. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO –
CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelas Instituições Financeiras contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por idoso de 83 anos, vítima de golpe de engenharia social ("falsa central telefônica"), que resultou em transferências bancárias fraudulentas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banestes possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros; (ii) estabelecer se a EBANX pode ser responsabilizada pela abertura de conta fraudulenta em nome da vítima; (iii) determinar os índices de atualização e juros aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do banco é aferida pela Teoria da Asserção: sendo ele gestor da conta de onde saíram os valores e parte da cadeia de consumo, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando demonstrada falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

A conduta do banco foi omissa ao permitir transações elevadas, atípicas e incompatíveis com o perfil financeiro do correntista (idoso com renda mensal de R$ 2.773,00), sem bloqueio ou confirmação prévia, caracterizando falha no dever de segurança e controle antifraude.

A EBANX também falhou ao permitir a abertura de conta com uso fraudulento dos dados da vítima, configurando defeito na prestação de serviço e fortuito interno, sendo irrelevante a ausência de saldo posterior na conta.

Não há culpa exclusiva da vítima, pois o golpe só foi consumado devido à falha dos sistemas de segurança dos réus, sendo inaplicável a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Dano moral configurado diante da perda de vultosa quantia, da fraude e da abertura indevida de conta em nome da vítima, fixado em R$ 6.000,00, valor considerado proporcional e adequado.

Quanto aos encargos moratórios, aplica-se a taxa SELIC de forma exclusiva e unificada, vedada a cumulação com outros índices, conforme entendimento jurisprudencial consolidado e recente alteração legislativa (Lei nº 14.905/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banestes desprovido; recurso da EBANX parcialmente provido para ajustar os critérios de correção monetária e juros.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Banestes SA, nos termos do voto da Relatora, e sob igual votação, dar parcial provimento ao recurso da Ebanx.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de duas apelações cíveis interpostas, respectivamente, por BANESTES S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo e por EBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA. e EBANX LTDA, contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais movida por Otavio Toze Barbosa da Silva, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo autor para condenar o Banestes a restituir R$ 20.000,00, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a subtração dos valores; condenar solidariamente o Banestes e o Ebanx (e a controlada JUNO) ao pagamento de R$ 39.999,00; condenar todos os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00; condenar as rés ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em seu apelo, o Banestes S.A. sustenta a sua ilegitimidade passiva ad causam, alegando ausência de nexo de causalidade entre os danos alegados pelo autor e sua conduta, e no mérito, defende: (i) a inexistência de falha na prestação de serviços, (ii) que as transações impugnadas ocorreram por meio de dispositivo legitimamente habilitado com as credenciais do correntista, (iii) que houve culpa exclusiva do consumidor, ou ao menos de terceiro (sua filha), e (iv) que, por se tratar de fraude praticada por terceiros e sem qualquer participação do banco, não poderia ser responsabilizado objetivamente pelos danos alegados.

Na apelação interposta sob Id nº 16985516, as empresas Ebanx Instituição de Pagamentos Ltda. e Ebanx Ltda alegam, inicialmente: (i) a necessidade de retificação do polo passivo para exclusão da EBANX LTDA., (ii) ausência de nexo causal entre a fraude e suas atividades,
(iii) inexistência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço, (iv) culpa exclusiva de terceiro, (v) regularidade na abertura e bloqueio da conta fraudulenta junto ao EBANX,
(vi) além da inexistência de dano moral.

Em contrarrazões unificadas (Id nº 16985521), o autor/apelado impugna ambas as apelações, sustentando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade nos recursos, em razão de: (i) ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, (ii) mera repetição dos argumentos da defesa, e (iii) carência de fundamentos capazes de reformar o julgado. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

1. Da Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

O Apelado, em sede de contrarrazões , suscita preliminar de não conhecimento dos recursos interpostos por Banestes S.A. e Ebanx Ltda./Ebanx IP, sustentando violação ao princípio da dialeticidade recursal. Argumenta, em síntese, que as razões recursais limitar-se-iam a reproduzir
ipsis litteris
os argumentos expendidos nas contestações, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, em desatenção ao disposto no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil .

Não assiste razão ao recorrido.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão impugnada deve ser reformada ou anulada, estabelecendo um diálogo direto com os fundamentos do
decisum
.

Entretanto, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não conduz, por si só, à inadmissibilidade do recurso, desde que as razões apresentadas sejam suficientes para demonstrar o interesse na reforma da sentença e confrontem, ainda que minimamente, os seus fundamentos.

No caso em apreço, embora os Apelantes retomem teses defensivas apresentadas em primeiro grau — tais como a ilegitimidade passiva, a ocorrência de fortuito externo (culpa exclusiva da vítima) e a regularidade dos procedimentos de segurança —, verifica-se que tais argumentos são contrapostos diretamente à
ratio decidendi
da sentença, que reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras com base na Súmula 479 do STJ.

Ao defenderem, em grau recursal, que a conduta do consumidor rompeu o nexo causal e que não houve falha sistêmica, os Apelantes devolvem a esta Corte a matéria debatida e impugnam o fundamento central da condenação. Não se trata, portanto, de razões dissociadas, mas de reiteração de tese jurídica que, no entender dos recorrentes, não foi adequadamente apreciada ou acolhida pelo Juízo
a quo
.

Destarte, restando evidente a irresignação das partes e a pertinência temática entre as razões recursais e o conteúdo da sentença combatida, tem-se por satisfeito o requisito da regularidade formal.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada. É como voto.

2.
Do mérito dos recursos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
conheço
dos recursos.

Cinge-se a controvérsia em aferir a responsabilidade civil das instituições financeiras e de pagamento Apelantes pelos danos materiais e morais suportados pelo autor, vítima de fraude bancária perpetrada por terceiros ("golpe do falso funcionário" / engenharia social), que resultou na abertura de conta fraudulenta junto aos Apelantes e na transferência de vultosa quantia via PIX.

Inicialmente, o 1º Apelante (Banestes S.A.) argui a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, aduzindo não possuir qualquer vínculo com os fatos narrados, uma vez que a fraude teria sido perpetrada exclusivamente por terceiros estelionatários e facilitada pela própria conduta do consumidor e de sua filha, inexistindo nexo de causalidade que ligue a instituição financeira aos danos suportados, não podendo responder por atos estranhos à sua atividade administrativa.

A legitimidade das partes
ad causam
, no sistema processual civil brasileiro, deve ser aferida à luz da
Teoria da Asserção
(
in status assertionis
). Segundo essa teoria, as condições da ação – dentre elas a legitimidade passiva – são verificadas em abstrato, tomando-se por verdadeiras as assertivas do autor na petição inicial.

Se, da narrativa fática deduzida na exordial, decorre logicamente a possibilidade de imputação de responsabilidade ao réu, presente estará a sua legitimidade para figurar no polo passivo, e a verificação efetiva da responsabilidade (se o réu agiu com culpa, se houve falha no serviço ou se há excludente de ilicitude) é matéria atinente ao
mérito
da causa e, como tal, deve ser resolvida na sentença de procedência ou improcedência, e não em juízo preliminar de extinção terminativa (art. 485, VI, do CPC).

No caso em tela, o Autor/Apelado imputa ao Banco Banestes SA a falha na prestação do serviço bancário, consistente na permissão de transações vultosas e atípicas em sua conta corrente, operacionalizadas em sua plataforma digital, supostamente em desconformidade com o perfil do usuário. Há, portanto, pertinência subjetiva direta entre o titular da relação jurídica de direito material afirmada (correntista) e o fornecedor do serviço impugnado (banco depositário).

A discussão sobre a existência ou não de falha na prestação do serviço, ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro/vítima, constitui o próprio mérito da demanda indenizatória, não se confundindo com a preliminar de ilegitimidade.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, incide o princípio da solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC), e o banco, ao disponibilizar o serviço de conta corrente e aplicativo digital, aufere lucros com a atividade (risco do empreendimento) e, consequentemente, integra a cadeia de consumo, possuindo legitimidade para responder por eventuais vícios de segurança ocorridos no âmbito dessa prestação. Portanto, sendo o Banestes o gestor da conta de onde os valores foram subtraídos, é ele parte legítima para responder aos termos da ação onde se discute a falha na segurança desses ativos.

Pois bem, narra a exordial que o autor, idoso com 83 anos à época dos fatos, recebeu contato telefônico em 21/12/2021 de pessoa que se identificou como funcionário do "setor de inteligência" do Banco Banestes, informando sobre uma suposta tentativa de fraude em sua conta. A ligação foi repassada à filha do autor, a quem foi enviado um
link
via aplicativo de mensagens para suposta verificação de segurança, o qual foi acessado.

Posteriormente, em 23/12/2021, o autor constatou a realização de 04 (quatro) transferências via PIX não autorizadas em sua conta, perfazendo o montante de
R$ 59.999,
99
. Relata que a primeira transferência, no valor de R$ 20.000,00, foi destinada a terceiro desconhecido (PicPay), enquanto as outras três, que somaram R$ 39.999,00, foram destinadas a uma conta aberta fraudulentamente em nome do próprio autor junto às instituições financeiras requeridas (Ebanx/Juno).

Sustentou a falha na segurança dos serviços bancários, tanto do banco de origem, por permitir movimentações atípicas e a habilitação de dispositivo de terceiro, quanto das instituições de destino, por permitirem a abertura de conta mediante fraude, e assim, requereu a restituição integral dos valores e indenização por danos morais.

O douto Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica proferiu sentença julgando
procedentes
os pedidos autorais. Na fundamentação, reconheceu a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, com fulcro no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ e entendeu que houve falha na prestação do serviço do Banco Banestes ao possibilitar a habilitação de dispositivo de terceiro de forma frágil (via
link
), bem como das demais rés (Ebanx/Juno) ao permitirem a abertura de conta em nome do autor sem as devidas cautelas de verificação de identidade.

Já adianto que não observo motivos para alterar o édito vergastado.

A proteção conferida pelo CDC abrange a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente da existência de culpa (art. 14 do CDC) – responsabilidade objetiva.

O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, a teor do art. 14, §1º do CDC, englobando tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Consabidamente, o CDC é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), as quais devem prestar serviços de qualidade no mercado de consumo.

No entendimento do Tema Repetitivo 466/STJ, que contribuiu para a edição do enunciado da Súmula 479/STJ, “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
” –, porquanto tal responsabilidade decorre do
risco do empreendimento
, caracterizando-se como
fortuito interno
(REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

Na jurisprudência da colenda Corte Superior de Justiça, já restou consignada a responsabilidade dos agentes bancários por: (I) assaltos no interior das agências bancárias (REsp 787.124/RS, Primeira Turma, DJe 22/5/2006); (II) inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito (REsp 1149998/RS, Terceira Turma, DJe 15/8/2012); (III) desvio de recursos da conta-corrente; (IV) extravio de talão de cheques (REsp 685.662/RJ, Terceira Turma, DJe 5/12/2005); (V) abertura não solicitada de conta-corrente; (VI) clonagem ou falsificação de cartões magnéticos; (VII) devolução de cheques por motivos indevidos; (VIII)
permissão de transações fraudulentas e que fogem ao padrão de consumo do correntista
(REsp 1.995.458/SP, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022 e AgInt no AREsp 2.201.401/RJ, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe 1/6/2023), entre muitos outros.
Verbi gratia
, a segurança patrimonial esperada pelo cliente de conta-corrente é que o seu banco
monitore
a sua conta bancária, e atue
preventivamente
contra operações que fujam do seu padrão de consumo.

Portanto, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar golpes e fraudes perpetradas por terceiros,
independentemente de qualquer ato dos consumidores.

Cumpre informar ainda que a dinâmica do golpe sofrido pela parte autora (o golpe da falsa central telefônica) se assemelha – embora seja mais elaborada- à dinâmica do chamado “golpe do motoboy”, e tais golpes podem caracterizar fortuito interno,
quando comprovada a falha da Instituição Financeira
, assim como já entendeu oc. STJ, em seus mais recentes julgados,
ainda que tenham sido utilizados cartão e/
ou
senha do correntista
. Vejamos :

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO.
CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. (...).

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo
dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos,
tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
.

5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para
transações atípicas
e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“
(...)

6.
O dever de adotar mecanismos que obstem operações
totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços
, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país
. 7.(...). 8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco,
porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira.
9. Entende a Terceira Turma deste STJ que
o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido
transações que fogem do padrão de consumo do correntista.
10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável”
. (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

A jurisprudência desta e de outras Cortes de Justiça não destoam do registrado até então, verbis:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO MOTOBOY. USO DE CARTÃO E SENHA. FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os fatos narrados nos autos relatam o que usualmente se convencionou denominar de “golpe do motoboy”, através do qual, inicialmente, a vítima recebe uma falsa ligação do banco informando que seu cartão foi clonado e que deve entregá-lo à instituição financeira. A vítima, então, é ludibriada a fornecer os dados do cartão via telefone e, posteriormente, entrega o cartão a um motoboy que se passa por preposto do banco. 2. De acordo com o C. STJ, “Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 3. Hipótese em que a Autora/Apelada é pessoa idosa, de pouca instrução acadêmica, que trabalha como caseira e recebe um salário-mínimo por mês, sendo, portanto, mais vulnerável e suscetível a este tipo de golpe. 4.
Além disso, verifica-se falha na prestação do serviço por parte do Banco, pois não identificou as transações realizadas fora do padrão de consumo da Autora, viabilizando a perpetuação do golpe
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC nº 0001687-18.2021.8.08.002. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 07/Jun/2023).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA.
TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS.
SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. O próprio órgão técnico do apelante não é conclusivo ao afirmar que houve o fornecimento de senha pessoal pelo recorrido. 4. Está-se diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco recorrente, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços,
permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente
. 5. Dano moral configurado. Indenização mantida. 6. Atualização monetária determinada de ofício. 7. Recurso conhecido e não provido. Vitória, 01 de agosto de 2023. (TJES. AC nº 5010581-49.2022.8.08.0024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relatora: JANETE VARGAS SIMOES. Data: 09/Aug/2023).

Como se verifica da jurisprudência citada, a identificação de possíveis fraudes engloba o limite de crédito, do valor da compra, o perfil de uso do correntista, entre outros elementos que, de forma conjugada, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. Isso porque, quando os estelionatários estão na posse do cartão da vítima, ou conseguem obter meios de “hackear” o celular desta, geralmente são efetuadas diversas operações em sequência, em curto espaço de tempo e em valores elevados. Em razão desta combinação de fatores,
as transações feitas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor e podem ser identificadas pelos bancos.

Seguindo essa lógica, o c. STJ entende que, por exemplo, “
não é
razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto
agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira
. Nessas hipóteses específicas, quando comprovadas, inexiste ato consciente de assunção de riscos apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira.
Por esses motivos, entende a Terceira Turma deste STJ que
o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista
”
. (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.).

O Banestes sustenta culpa exclusiva da vítima, alegando que as transações foram realizadas com senha e dispositivo habilitado, após o autor (via sua filha) cair em engenharia social. Embora o autor tenha sido vítima de ardil, o sistema de segurança do banco falhou ao não detectar e bloquear a
atipicidade manifesta
das transações. Conforme prova documental dos autos (Comprovante de Rendimentos do INSS – ID 13988131), o autor é idoso de mais de 80 anos de idade e aposentado, com renda líquida anual de cerca de R$ 36.000,00 (média mensal de R$ 2.773,00). No entanto, o sistema do banco autorizou, em um intervalo de apenas
21 minutos
(14:17 às 14:38), a saída de
R$ 59.999,99 –
ID 13988122.

Tal montante representa quase o dobro da renda anual do consumidor e mais de 20 vezes sua renda mensal. A autorização de tais operações, sem bloqueio preventivo para confirmação com o titular (idoso de 83 anos), evidencia falha grave no sistema de monitoramento de perfil (
antifraude
), e como supracitado, a jurisprudência do STJ reconhece que o banco responde quando permite transações que fogem ao padrão de consumo, mesmo que realizadas com senha, pois o dever de segurança inclui a detecção de atipicidades.

Já o 2º Apelante (Ebanx) alega que atuou apenas como meio de pagamento. Contudo, restou incontroverso que a conta de destino de três transferências (totalizando R$ 39.999,00) foi aberta em nome do autor, sem o seu consentimento, por estelionatários. A abertura de conta corrente ou de pagamento com uso de dados de terceiros, mediante fraude, configura fortuito interno clássico, havendo evidente falha nos procedimentos de verificação de identidade da instituição, tanto que o Apelante
sequer apresentou nos autos os documentos utilizados para a suposta abertura da conta
, o que corrobora a fragilidade de seu sistema de segurança e a ausência de cautela na conferência dos dados. Se a conta fraudulenta não tivesse sido aberta, o produto do crime não teria sido recepcionado e exaurido na plataforma do Apelante. A alegação de impossibilidade de restituição por ausência de saldo é irrelevante, pois a condenação visa à reparação civil pelo defeito no serviço, e não apenas à devolução do indébito.

Não há que se falar em culpa
exclusiva
da vítima (art. 14, § 3º, II, CDC). Ainda que o consumidor tenha sido ludibriado, a fraude só se consumou em sua magnitude devido à
concorrência de falhas
das instituições financeiras: o Banestes, por permitir o esvaziamento da conta em desconformidade com o perfil; e o Ebanx, por fornecer a "ferramenta" (conta fria) para a lavagem do dinheiro. Em se tratando de consumidor hipervulnerável (idoso) e de falhas sistêmicas de segurança que poderiam ter evitado o dano, a responsabilidade das instituições prevalece, não se justificando a redução do
quantum
indenizatório por culpa concorrente.

A situação vivenciada ultrapassa o mero dissabor. A perda de economias de uma vida (quase R$ 60 mil), a angústia da fraude e a utilização indevida do nome do autor para abertura de conta espúria configuram dano moral
moral
. O valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), fixado solidariamente na sentença, mostra-se razoável, proporcional e até módico diante da gravidade dos fatos, não merecendo nenhuma redução.

Por fim, a Apelante EBANX insurge-se quanto à fixação dos encargos moratórios, pugnando pela aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice de atualização e juros, invocando a jurisprudência da Corte Superior, assistindo-lhe parcial razão, haja vista que a sentença não fixou os índices de correção e juros.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça
já vinha
rea
firmando

a sua jurisprudência consolidada
, no sentido de que:
“A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC.”(AgInt no REsp n. 1.543.150/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/10/2019, DJe de 14/10/2019.); (REsp n. 2.185.426/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025.)

Tal orientação jurisprudencial
acabou sendo

reforçada pela alteração legislativa introduzida pela Lei nº 14.905/2024
, que deu nova redação ao
§ 1º do art. 406 do Código Civil
, nos seguintes termos:

“Art. 406.

[...]

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.”

Em se tratando de indenização por
dano moral
oriunda de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, enquanto a correção monetária incide a partir da data do arbitramento, conforme estabelece a Súmula 362 do STJ. Não obstante, deve-se observar que a taxa SELIC assume função dual, por abranger correção monetária e juros moratórios de forma unificada, não sendo cabível sua aplicação cumulativa com qualquer outro índice, sob pena de bis in idem.

E sobre o valor do
dano material
aplica-se correção monetária desde o desembolso (data das transferências fraudulentas) pelo IPCA até a data da citação, quando passará a incidir a taxa Selic de forma isolada, englobando tanto a correção monetária quanto os juros, vedada qualquer cumulação com outros encargos legais.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso do Banestes SA
e
dou parcial provimento ao recurso da Ebanx Instituição de Pagamentos Ltda. e Ebanx Ltda.
para reformar a sentença exclusivamente no capítulo referente aos consectários da condenação para que sejam observados os índices na forma supra.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo 1º Apelante (Banestes S.A.) em mais 3% (três por cento), sobre o valor da condenação, tendo em vista o desprovimento integral do seu recurso, e deixo de majorar os honorários devidos pelo 2º Apelante (Ebanx), ante o parcial êxito do seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.